Tribunal: TJDFT
Processo: 0751762-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751762-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELIAZAR EDMILSON DELGADO DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Nacional - Cooperativa Central contra a decisão interlocutória da 8a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, majorou a multa fixada em razão do descumprimento da ordem judicial que determinou o fornecimento da medicação ao agravado (autos no 00719679-33.2024.8.07.0001, ID no 218699949). 2. A decisão de ID no 66948258 indeferiu o efeito suspensivo. 3. A 8a Vara Cível de Brasília informou que o cumprimento de sentença foi arquivado após decisão que reconheceu a satisfação da obrigação, já transitada em julgado (ID no 67027433). 4. Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à perda superveniente do objeto do recurso e esclarecer se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO